Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709578-44.2018.8.07.0001 APELANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante (Todde Advogados e Consultores Associados) para se manifestar acerca da petição Id. 25914979, em cinco dias. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora